Tribunal: TJMT
Processo: 1041290-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041290-08.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 055.356.321-12 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELANTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELADO), MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 055.356.321-12 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas erro na interpretação do dispositivo, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos.

Defende que o acordão precisa ser aclarado quanto a sentença desfundamentada; falta de identificação do apelado no vídeo,
pois não foi mostrado o rosto do mesmo, somente de costas;
omissão quanto a tese de falta de provas. Aponta ainda a inexistência dos danos morais.

Ao final requer: “admitido os EMBARGOS DECLARATÓRIOS, que estes sejam providos, com o reconhecimento de que a sentença é obscura e omissa, pois deixou de observar que a sentença foi proferida sem a devida fundamentação que a Legislação Pátria exige. Deixou de observar a inexistência de provas e não foi demonstrada a suposta existência dos danos morais; que o quantum da indenização é um valor exorbitante; que os juros moratórios e a correção monetária, no caso de indenização por dano moral, devem, pois, fluir, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização; que a sentença deixou de levar em conta a Carta Magna, em especial o artigo 5o, inciso IV,V, IX e XIV.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa prevista no artigo 1.026 §2o., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA DESFUNDAMENTADA – PRELIMINARES, DO RECURSO PRINCIPAL, REJEITADAS - VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – VINCULAÇÃO DE ASSALTANTES A OUTRA NOTÍCIA PRETÉRITA – NOTÍCIA JORNALISTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIMES FEITA PELA MATÉRIA JORNALISTICA, SEM QUALQUER INVESTIGAÇÃO A RESPEITO DO SUPOSTO DELITO ANTERIOR – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A ré, CIDADE VERDE, enquanto responsável pela divulgação da matéria/reportagem elaborada pela empresa TAAL Comunicação e Jornalismo, detém legitimidade para responder por eventuais ilícitos cometidos.

“A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido. ” (TJ-MT - AC: 10010976820198110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Foi reconhecido que a sentença está devidamente fundamentada, está alicerçada na exposição da imagem pessoal do apelado, com a vinculação à prática de crimes, descuido na realização da reportagem, que depois veio a ser revelada inverídica (revogação da prisão do apelado por ausência de qualquer participação no crime, ainda no inquérito policial).

Concluiu o magistrado:
“Com efeito, mostra-se abusiva e intolerável a conduta da ré, que, sem o cuidado da averiguação de identificação da autoria, associou a imagem do autor à prática dos crimes mencionados na reportagem.”,
bem como no entendimento segundo o qual, o julgador não é obrigado a se manifestar quanto a todos os argumentos aventados pelas partes, quando a decisão já está razoavelmente lastreada em fundamentos que tornam irrelevantes outros pontos.

Quanto a ausência de provas, também resta expresso e explicado que a questão fática não é a versão apresentada pelo Embargante, mas, sim que:
“Segundo consta o apelado (autor) estava em sua residência assistindo ao programa do Pop Show, transmitido pela apelante, na qual o apresentoR começou a falar sobre um roubo ocorrido em uma conveniência; após mostrar as imagens do circuito interno de câmeras do estabelecimento comercial, o apresentador foi interrompido por um auxiliar, que lhe informou que um dos espectadores que acompanhavam o programa, avisou que um dos assaltantes também estava envolvido no crime de latrocínio ocorrido no Bairro Morada do Ouro-MT. Logo em seguida, o apresentador do programa afirmou que o nome do suspeito era Mateus e mostrou imagens do apelado Marcos Henrique, levando os espectadores a concluírem que ele era o Mateus envolvido no crime de roubo e latrocínio. As imagens do apelado são claras no porta malas da viatura da polícia, nos segundos 01:51 a 01:23 e 01:35 a 02:01, constando na parte superior, no canto direito o símbolo da apelante, ou seja, houve a vinculação das notícias, sem qualquer averiguação dos fatos pretéritos, de forma automática e negligente. Ocorre que, além do apelado não ser o “Mateus”, ele chegou a ser indiciado por suposto ilícito previsto no artigo 157, § 3o, II do Código Penal, mas, segundo consta da decisão de revogação da prisão preventiva, baseado no pedido do Delegado de Polícia, responsável pela investigação e concordância do MP, não havia qualquer envolvimento do apelado com o crime; o apelado foi colocado em liberdade e não há ação contra si. Portanto, não são verídicas as teses de que não consta imagem do apelado e que foi afirmado pelo apelado que viu a notícia de dentro da cadeia.Com efeito, mostra-se totalmente abusiva e intolerável a conduta da apelante, agiu sem o cuidado mínimo da averiguação dos fatos.”.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Deixo, por ora de aplicar multa, por não vislumbrar que a parte Embargante tenha excedido seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade, em caso de recurso de caráter protelatório e de mera rediscussão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024